Tribunal: CARF
Processo: 19679.016389/2004-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19679.016389/2004-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.700 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de abril de 2020
Recorrente
CAPOLAVORO VIAGENS E TURISMO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2000
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
MULTA
POR
ATRASO
NA
TRANSMISSÃO DA DCTF. VÍCIO MATERIAL. AUTO DE INFRAÇÃO.
CRITÉRIO TEMPORAL. NULIDADE.
A multa por atraso na transmissão da DCTF encontra previsão legal na MP no
16/2001, convertida na Lei no 10.426/2002, sendo devida apenas para os fatos
ocorridos após a sua vigência. O vício material, detectado em Auto de
Infração, está relacionado à essência do lançamento e, quando verificado,
torna-o nulo e inconvalidável.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 16-11.741, da
5a Turma da DRJ/SPOI, que julgou improcedente a Impugnação de Lançamento apresentada pela
ora Recorrente.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19679.016389/2004-01
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.700 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19679.016389/2004-01

“Por meio do Auto de Infração de fl. 02, o contribuinte acima identificado foi autuado e
notificado a recolher o crédito tributário no valor de R$ 2.000,00, a título de multa por
atraso na entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF,
referente ao 1°, 2°, 3° e 4° trimestre do ano calendário de 2000.
O enquadramento legal consta da descrição dos fatos como artigo 113, § 3° e 160 da Lei
n° 5.172/1966 (CTN); amigo 4° combinado com o artigo 2° da Instrução Normativa
SRF n° 73/98; artigo 2° e 5° da Instrução Normativa SRF n° 126/98 combinado com
item I da Portaria MF n° 118/34; artigo 5° do DL 2124/84 e artigo 7° da MP n° 18/01
convertida na Lei n° 10.426/2002.”
Não se conformando com o lançamento acima descrito, a interessada apresentou a
impugnação de fl(s). 01, na qual alega, em síntese, o seguinte:
- que a DCTF foi apresentada espontaneamente.
- que a falta ora imputada não causou qualquer prejuízo à SRF, pois todos os impostos
declarados foram recolhidos nos prazos previstos em lei.”

Como mencionado, a DRJ manteve o lançamento, conforme ementa a seguir
transcrita:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2000
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA.
O cumprimento da obrigação acessória - apresentação de declarações (DCTF) - fora dos
prazos previstos na legislação tributária, sujeita o infrator à aplicação das penalidades
legais.
Lançamento Procedente

No voto proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões de mérito:
“(...) Versam os autos sobre a aplicação de multa por atraso na entrega da Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF.
De início, é de se registrar que o atraso na entrega da declaração é ostensivo, evidente
por si só e, enquanto tal, desnecessário qualquer procedimento fiscal prévio. Ademais,
trata-se de procedimento sumário de revisão interna da declaração, permitido pela
legislação.
Pondera-se, ainda, que, consoante o parágrafo único do artigo 142 do CTN, a atividade
administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional. E, por ser o lançamento ato privativo da autoridade administrativa é que a lei
atribui à Administração o poder de impor, por meio da legislação tributária, ônus e
deveres aos particulares, denominados, genericamente, "obrigações acessórias", que têm
por objeto as prestações, positivas ou negativas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos (art. 113, § 2° do CTN). Quando a obrigação acessória não é
cumprida, fica subordinada à multa específica (art. 113, § 3°, do CTN). Assim é que a
Administração exige do particular diversos procedimentos.
No caso, a obrigação acessória implicou não só o cumprimento do ato de entregar a
declaração, como também, o dever de fazê-lo no prazo previamente determinado,
independentemente de qualquer procedimento fiscal. Portanto, havê-la entregue e ter
recolhido todos os impostos declarados nos prazos previstos em lei, não exime o
contribuinte da penalidade, posto que esta está claramente definida, tanto para a
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.700 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19679.016389/2004-01

hipótese da não entrega, quanto para o caso de seu implemento fora do tempo
determinado.
Qualquer entendimento em contrário :implicaria tomar letra morta os dispositivos legais
em apreço, o que viria, inclusive, a desestimular o cumprimento da obrigação acessória
no prazo legal.
Assim sendo, em face de tudo o quanto PROCEDÊNCIA fiai exposto, VOTO PELA do
crédito tributário exigido.”

Cientificado da decisão de primeira instância em 24/11/2009 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 36), inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
23/12/2009 (e-Fls. 37 a 50).
No referido recurso, a Recorrente basicamente apresentou os mesmos argumentos
da Impugnação, alegando que: a) apresentou a DCTF de forma espontânea; b) que não causou
qualquer prejuízo ao fisco, já que todos os impostos foram recolhidos dentro do prazo.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Inicialmente, ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é
tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal,
previstos no Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Compulsando-se a peça recursal, verifica-se que a Recorrente nada acresceu das
razões apresentadas pela DRJ, basicamente repisando os argumentos da Impugnação. Nesse
sentido, rejeitos os argumentos do contribuinte, pelos mesmos motivos já esboçados pela DRJ.
Por outro lado, analisando-se detidamente os autos, especificamente o Auto de
Infração (e-Fl. 2), identifica-se um grave vício material no lançamento, razão pela qual levanto a
questão de ofício.
Isso porque fora aplicado no auto a penalidade por atraso no envio da DCTF, com
fundamento legal no Art. 7o, da MP no 16/2001 (que entrou em vigor em 21.12.2001),
posteriormente convertida na Lei no 10.426/2002.
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.700 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19679.016389/2004-01

Acontece que, no presente caso, os descumprimentos das obrigações acessórias se
deram antes da vigência dos dispositivos legais acima mencionados, conforme observa-se no
recorte do auto:

Nesse sentido, com fundamento nos princípios constitucionais da legalidade e da
irretroatividade, não há como se conceber a aplicação de penalidade instituída por lei para fatos
ocorridos antes da sua vigência.
Cumpre ressaltar que o Código Tributário Nacional, no seu Art. 106, prevê de
forma excepcional a aplicação da lei para fatos pretéritos, apenas quando seja expressamente
interpretativa, ou nos casos de retroatividade benigna, o que não é o caso.
Ainda, por mais que o contribuinte tenha efetuado a entrega da declaração após a
vigência da lei, em 16/10/2002, o marco temporal a ser observado para aplicação da penalidade é
a data do descumprimento da obrigação, que é a destacada acima em amarelo.
Assim, constata-se no presente caso um vício material quanto ao critério temporal
de incidência da norma penal tributária. Frisa-se, ainda, que o vício material está relacionado à
essência do lançamento, e quando verificado, torna-o nulo e inconvalidável.
Transcreve-se aqui as lições do professor EURICO MARCOS DINIZ SANTI, que
delineou bem a matéria:
“Inconvalidável, e, sujeito à nulidade, é o ato administrativo que apresente vício em seu
conteúdo, de maneira que, mesmo submetido a novo procedimento de aplicá-lo,
produziria o mesmo conteúdo viciado e que só seria válido tivesse seu conteúdo
alterado” (Decadência e Prescrição do Direito Tributário. 4. Ed.São Paulo: Saraiva,
2011, p. 131)

Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.700 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19679.016389/2004-01

Dessa forma, entendo pela nulidade do Auto de Infração, por vício material, razão
pela qual o lançamento das penalidades deve ser cancelado.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, acolher a
preliminar de nulidade do Auto de Infração e, no mérito, dar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital